Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou em parte procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a excluir o perfil falso em nome de V. M., indicado ao id. 200501674 – p. 13, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66600613). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a obrigação é inexequível, uma vez que se apresenta de forma completamente genérica, visto que não indica a URL do perfil falso na plataforma Facebook. Cita a necessidade de indicação clara e precisa da URL que sustenta o referido perfil, para a adoção de providências por parte do provedor. Sustenta que existem inúmeros perfis que utilizam a nomenclatura "V. M.", o que impossibilita a exclusão de todos eles, sob pena de se banir perfil diverso daquele indicado na exordial. Afirma que, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve-se ser afastada a obrigação de remoção integral da conta, já que pode haver conteúdo legal na página. Aduz que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, de modo que não há respaldo fático ou jurídico para a manutenção da multa fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 3.000,00 ( três mil reais). Pede a reforma da sentença para que: (i) a obrigação seja condicionada à prévia indicação da URL do perfil falso objeto das providências determinadas, eis que existem diversos perfis com a nomenclatura “V. M.”; (ii) seja reconhecida a inaplicabilidade da imposição de astreintes diante da ausência de indicação da URL da conta cuja remoção foi determinada; e (iii) subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de astreintes, nos termos do art. 537, § 1.o, incisos I e II, do CPC.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar o direito à remoção/exclusão do perfil falso que utiliza dados do recorrido, como nomes e fotos, inclusive, aplicando golpes em comunidades das quais o recorrente participa, bem como verificar se o autor indicou a URL de forma clara e precisa.
III. Razões de decidir
6. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração da responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdos gerados por terceiros, é imprescindível a indicação clara e específica de sua localização na internet, seja por meio de notificação extrajudicial promovida por particular, seja por meio de ordem judicial. Em qualquer dessas hipóteses, tal indicação deve ocorrer mediante a URL - Uniform Resource Locator-, que corresponde ao endereço virtual capaz de direcionar de forma precisa à página ou ao conteúdo reputado ilícito ou ofensivo, consoante determina o § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014).
7. No caso, é incontroverso que terceiro utilizou indevidamente a imagem, o nome (V. M.) e demais dados do requerente para aplicar golpes, situação que, por si só, autoriza a adoção das providências cabíveis visando à retirada do conteúdo irregular. Logo, indiscutível o direito do recorrido à exclusão do perfil falso hospedado na rede social administrada pela requerida.
8. Em relação à indicação precisa da localização da página e/ou conteúdo falso, o juízo de origem, de fato, determinou de forma genérica a exclusão do perfil “V. M.”, sem indicar o conteúdo a ser removido - notadamente mediante a indicação da URL correspondente – de modo que a sentença acabou por contrariar disposição legal expressa. Isso porque, ao se realizar simples consulta à referida rede social, constata-se a existência de inúmeros perfis com a mesma nomenclatura “V.M.”, o que impossibilita a adoção de providência eficaz, além de ensejar eventual violação à liberdade de expressão de terceiros não envolvidos na presente demanda.
10. Nada obstante, verifica-se que o recorrido indicou a página falsa do perfil, consoante se depreende da petição de ID 66600553. Nesse contexto, resta claro a imperiosidade de especificar a página citada no édito condenatório.
12. Anote-se que, embora atualmente a página exiba a mensagem de que “o conteúdo não está disponível no momento”, com a explicação de que “quando isso acontece, geralmente é porque o dono compartilhou o conteúdo apenas com um pequeno grupo de pessoas, alterou quem pode vê-lo ou ele foi excluído”, é certo que, à época do ajuizamento da ação, o perfil falso em nome do recorrido estava ativo. Tal fato restou devidamente demonstrado nos autos, nos documentos anexados com a inicial (ID 66600539), o qual comprova a existência e o acesso ao referido perfil no momento oportuno, legitimando, portanto, a pretensão deduzida de exclusão do perfil falso, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
13. Nesse contexto, a sentença merece pequeno reparo, tão somente para que conste expressamente a URL indicada pelo réu no documento de ID 66600553, a qual identifica de forma clara e específica o perfil falso objeto da controvérsia. A partir dessa indicação, compete ao recorrente envidar os esforços necessários para a efetiva remoção do conteúdo infringente, sob pena de responsabilização.
14. Em relação à multa cominatória em caso de descumprimento de determinação judicia, esta tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.
15. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2a Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014).
7. No particular, o valor arbitrado não alcança montante excessivo, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para constar a URL da publicação do perfil falso objeto da exclusão indicada no ID 66600553. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei 12.965/14, art. 19; CPC, arts. 373 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, 2a sessão.